Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738635-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GERALDO VIEIRA, KENIA REGINA DE FARIA AGRAVADO: DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA, THIAGO LOPES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifica-se que não consta que os Agravantes sejam beneficiários de gratuidade de justiça e não há prova do recolhimento do preparo. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que recolham em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora